Tribunal: STF
Processo: ARE 972163
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Precatório. Art. 78 do ADCT. Juros moratórios. Inadmissibilidade de incidência. Impossibilidade de exclusão no caso concreto. Pedido do recorrente apenas para redução dos juros aplicados. Provimento do recurso para fixar a taxa de juros moratórios em 6% ao ano durante o período de parcelamento. Agravo regimental desprovido. Sem majoração de honorários.